Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras (processo no 0701346-10.2023.8.07.0020), que indeferiu o pedido de penhora do salário do executado (ID 190497768 do processo originário). Em suas razões (ID 57357663), refere que o agravado é servidor público, ocupando o cargo de agente de trânsito do DETRAN-DF, com renda mensal bruta de R$ 12.301,20 e líquida de R$ 6.621,11 (ID 187500667 do processo originário). Afirma que a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor não compromete o seu mínimo existencial, pleiteando, assim, a inclusão dos descontos no contracheque do agravado.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57357698 e 57357699). As contrarrazões não foram apresentadas.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família". (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).

4. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Por outro lado, há que se observar a dignidade do devedor e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.

5. No sentido de compatibilizar os interesses dos credores e devedores, foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022, restando definido em seu artigo terceiro a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.

6. Com efeito, considerando que o agravado percebe remuneração líquida média de R$ 6.700,00 (IDs 187500667 e 164445591 do processo originário), a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade do devedor, mostra-se cabível a penhora de 10% da sua remuneração líquida.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para implementar a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado até o adimplemento integral do débito. Sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).